Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PERÍODO DEPURADOR DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo réu, apontando vícios na dosimetria penal do acórdão unânime, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante.
2. Pede acolhimento do recurso para que sejam esclarecidos os pontos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à possibilidade, na via estreita dos embargos, de revisão dos critérios da dosimetria em face de entendimentos jurisprudenciais não obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos declaratórios são recursos integrativos, cuja finalidade é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A discordância em torno da inteligência do julgado acerca da dosimetria da pena aplicada, revela mero inconformismo, não caracterizando qualquer vício do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
____________________